Tribunal: TJPA
Processo: 0001848-84.2017.8.14.0026
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. DUPLO ROUBO QUALIFICADO. E CORRUPÃÃO DE MENOR. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. EMENDATIO LEBELLI. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÃNCIA DE INOVAÃÃO DO MAGISTRADO NA SENTENÃA. VERIFICADO. RÃU QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÃÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÃRIA. NÃO VERIFICADA. PALAVRA DAS VÃTIMAS. RELEVÃNCIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA FIXADA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÃÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudÃªncia consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciaÃ§Ã£o da matÃ©ria a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea a do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte. 2.Crime de corrupÃ§Ã£o de menores: emendatio libellis. Pedido de nulidade. Impossibilidade. Uma vez constatado que nÃ£o houve nenhuma inovaÃ§Ã£o do magistrado na sentenÃ§a, nÃ£o hÃ¡ que se anular a condenaÃ§Ã£o por suposta violaÃ§Ã£o ao direito do contraditÃ3rio, atÃ© porque a defesa se defende dos fatos, e nÃ£o da capitulaÃ§Ã£o penal. Precedentes.3.Crime de roubo: NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas, pois as declaraÃ§Ãμes de ambas as vÃtima sÃ£o firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descriÃ§Ã£o dos fatos e no reconhecimento do recorrente e do adolescente, alÃ©m de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram a prisÃ£o do recorrente e do menor, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada.4.IncabÃvel a exclusÃ£o das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, jÃ¡ que nesses casos, a palavra da vÃtima assume especial relevÃ¢ncia, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradiÃ§Ãμes, mÃ¡xime quando corroborado pelos demais elementos probatÃ3rios, quais sejam o reconhecimento feito pelas vÃtimas e o depoimento dos policias que efetuaram a prisÃ£o.5.Ã desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§2Âº, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitiva. SÃºmula n.Âº 14 deste SodalÃcio e Precedentes do STJ.6.Uma vez que a pena fora fixada dentro dos limites da proporcionalidade e adequaÃ§Ã£o, resta inviÃ¡vel a sua modificaÃ§Ã£o.7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001848-84.2017.8.14.0026
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE JACUNDA (Vara única)
APELANTE: WANDERSON MARTINS DE ARAUJO - Adv. Deusimar Pereira dos Santos - OAB 12.054, e outro
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. DUPLO ROUBO QUALIFICADO. E CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.
EMENDATIO LEBELLI.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DO MAGISTRADO NA SENTENÇA. VERIFICADO. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA FIXADA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
2.Crime de corrupção de menores:

emendatio libellis
. Pedido de nulidade. Impossibilidade. Uma vez constatado que não houve nenhuma inovação do magistrado na sentença, não há que se anular a condenação por suposta violação ao direito do contraditório, até porque a defesa se defende dos fatos, e não da capitulação penal. Precedentes.
3.Crime de roubo:

Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações de ambas as vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente e do adolescente, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram a prisão do recorrente e do menor, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
4.Incabível a exclusão das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, já que nesses casos, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pelas vítimas e o depoimento dos policias que efetuaram a prisão.
5.É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.
6.Uma vez que a pena fora fixada dentro dos limites da proporcionalidade e adequação, resta inviável a sua modificação.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro a treze do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WANDERSON MARTINS DE ARAUJO
, por meio de advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Jacundá /PA, que o condenou nas sanções penais descritas nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal duas vezes, bem como no artigo 244 - B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, e crime de corrupção de menores), a
pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, a ser cumprida em

regime

semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade
.

Consta da sentença que:
¿(...) Narra a denúncia que no dia 24 de fevereiro de 2017, por volta das 20h00, o acusado e o adolescente R.B.O., chegaram numa motocicleta e abordaram as vítimas Rosineide Ferreira Cipriano e Daniele Souza da Conceição, que estavam em frente à casa de Rosineide, e mediante grave ameaça. Segundo a denúncia, o acusado WANDERSON desceu da motocicleta, sacou uma arma de fogo e subtraiu os celulares das vítimas. Em seguida, empreenderam fuga utilizando-se da motocicleta. A polícia foi acionada e por volta das 04h30 avistou a motocicleta que era conduzida pelo adolescente, que, ao avistar a viatura da polícia acelerou e sofreu uma queda, juntamente com o acusado. Em seguida, foram conduzidos para a delegacia onde foram reconhecidos pelas vítimas como autores do crime de roubo. (...).¿

A denúncia foi recebida (fl. 45), e após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação do réu como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal duas vezes, bem como procedeu a
emendatio libelli,
no art. 244 - B, do ECA, nos termos alhures descritos (fls.127-136).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, onde requer:

- Que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade;
- A nulidade da sentença, sob o fundamento de que não foi oportunizado ao réu se defender das novas tipificações penais inseridas pelo magistrado na sentença por
emendatio libeli;
-
A absolvição do réu do crime de roubo, sob a alegação de insuficiência probatória, vez que baseada unicamente na palavra das vítimas;
- Exclusão das majorantes de emprego de arma e concurso de pessoas, sob o fundamento de que a arma não foi apreendida e a
res furtiva
recuperada;

- Reforma da dosimetria da pena base para o mínimo legal;

Em contrarrazões (fls. 170/178), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e manutenção da sentença guerreada em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento improvimento do recurso (fls. 185/189 - verso).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fostes Bitar em 09 de agosto de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.

Do pedido de recorrer em liberdade:

Entende a defesa, que a prisão preventiva resta desfundamentada, razão pela qual requer que seja concedido ao réu o direto de apelar em liberdade.

Ressalto, desse logo, a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio para tanto -
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
2.

Da nulidade da sentença:

Aduz a defesa, que a decisão deve ser anulada, vez que o magistrado, quando procedeu a
emendatio libelli
s e condenou o réu pelo crime de corrupção de menores, não oportunizou a defesa de se defender sobre os novos fatos.

Adianto, que tal entendimento resta equivocado.

Reza o artigo 383, do Código de Processo Penal que:
¿O juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave¿
.

Ou seja, o juiz, quando da prolação da sentença pode, nos termos da lei, alterar a classificação contida na denúncia, desde que não modifique a descrição dos fatos contidos na inicial acusatória.

No presente caso, os fatos narrados na denúncia são claros e inequívocos da participação do adolescente Ronilson Bezerra Oliveira na empreitada criminosa, sendo ele quem estava pilotando a motocicleta (Honda pop, cor vermelha) que foi utilizada para a prática delitiva.

Relembrando os fatos, consta na exordial, que o réu Wanderson estava na garupa da referida moto, quando desceu e, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraiu os pertences de duas vítimas, empreendendo fuga logo a seguir, vindo ambos a serem presos em flagrante após perseguição policial, de onde foram levados à delegacia, e reconhecidos pelas vítimas.

Percebe-se, portanto, da narrativa contida na denúncia, que não houve nenhuma inovação do magistrado na sentença, até porque a defesa se defende dos fatos, e não da capitulação penal. Nesse sentido, oportuno colacionar jurisprudência do STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE GRAVIDADE ABSTRATA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TIPICIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ANTECEDENTES. REGIME DA PERPETUIDADE. INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4.
Não se vislumbra ilegalidade pelo fato de a denúncia ter subsumido a conduta ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 e a condenação ter se dado pelo caput do art. 14 do mesmo diploma legal. Trata-se, pois, de aplicação do instituto da emendatio libelli, vez que não houve modificação quanto ao fato descrito na exordial acusatória. De fato, como na hipótese dos autos, o magistrado pode dar nova classificação jurídica ao fato definido na denúncia ao prolatar a sentença (emendatio libelli), prescindindo de aditamento da peça exordial ou mesmo de abertura de prazo para a defesa se manifestar, já que o réu se defende dos fatos narrados pela acusação e não dos dispositivos de lei indicados.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus (HC n. 247.252/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 25/3/2014).
(...)
8. Writ não conhecido. (HC 602.237/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020) destaquei

Assim, não vislumbro qualquer nulidade na sentença, devendo ser mantida a condenação pelo crime de corrupção de menores.
3.

Da absolvição do crime de roubo e da exclusão das majorantes:

Requer a defesa, que o réu seja absolvido da prática do crime de roubo, ou, em alternativa, a exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, por entender que a condenação fora baseada em elementos frágeis (palavra das vítimas), bem como que a arma de fogo não foi apreendida e periciada, tampouco a
res furtiva
recuperada.

Mais uma vez, não assiste razão a defesa.

O acervo probatório é claro e inequívoco da conduta do réu. Vamos aos depoimentos:

A vítima
Rosineide Ferreira Cipriano
, quando ouvida em juízo (mídia degravada fl. 108), narrou que no dia dos fatos, estava na frente de sua residência junto com uma amiga, quando, por volta das 20:00, uma moto vermelha com dois indivíduos parou na sua frente, tendo o réu Wanderson (que estava sem capacete) descido da moto e, em punho de uma arma de fogo obrigou-as a entregarem os celulares, o que foi feito.

Disse, que no local da abordagem estava bem claro e iluminado, e que conseguiu olhar com clareza o rosto do réu que desceu da moto e anunciou o assalto, confirmando trata-se do indivíduo de nome Wanderson Araújo, ora apelante. Disse, também, que não consegui ver o rosto do outro indivíduo que estava dirigindo a moto, já que este virou o rosto para o outro lado.

Narrou, ainda, que após o ocorrido, se dirigiu ao Batalhão da Polícia e ligou para o número da polícia, quando, as 04:00 da madrugada, os policias foram a sua residência e solicitaram que ela se dirigisse a delegacia para efetuar o reconhecimento do acusado, o que foi feito.

A testemunha
Daniele Souza da Conceição
, disse em juízo (mídia degravada fl. 108), que reconhece o réu Wanderson como o autor do crime. Afirmou que estava na porta da casa de sua colega, que o lugar estava muito claro, quando chegou a moto vermelha, e o acusado (que estava de camisa vermelha) desceu da moto e foi logo apontando a arma para a sua cara, mandando que ela lhe entregasse o celular, o que foi feito.

Disse, ainda, que imediatamente após o fato foi a procura de ajuda da Polícia, e que horas mais tarde se dirigiu a delegacia e procedeu ao reconhecimento do mesmo.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações do cabo da Policia Militar
Isaías Paiva Silva
(mídia degravada fl. 108), que em juízo esclareceu que no dia dos fatos a vítima ligou para a polícia, o que levou a viatura a sair a procura dos acusados.

Descreveu que eles viram o acusado e o menor em uma moto próximo a casa da vítima, e ao abordarem, os mesmos tentaram fugir, vindo a moto a cair no chão. Que diante dos fatos, levaram os indivíduos até a delegacia de polícia, ocasião em que as vítimas o reconheceram sem sombra de dúvidas.

No mesmo sentido, foram os esclarecimentos prestados pela testemunha
Elton de Jesus Valente,
PM

que procedeu a prisão do réu, onde afirmou que após a ligação da vítima, saíram em ronda e, mediante as características fornecidas pela vítima, não foi difícil encontrá-los.

Tais depoimentos foram integralmente confirmados pelo também Policial Militar
José Orlando Martins Souza,
que assim como os outros dois policiais, efetuou a prisão do réu e do adolescente (mídia degravada fl. 108).

Portanto, tenho que as declarações prestadas pelas vítimas, confirmadas pelas testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram, com clareza, e de forma inequívoca, a autoria delitiva imputada ao apelante.

Cabe pontuar, ainda, que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando a vítima narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pelas mesmas e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

Quanto ao pedido de exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, enfatizo que, da mídia colecionada aos autos, observa-se que os depoimentos das vítimas são firmes e esclarecedores quanto ao
modus operandi
do delito, sendo ambas enfáticas quanto ao fato de o réu estar na garupa da moto na hora da abordagem, bem como à grave ameaça com a utilização da arma de fogo, razão pela qual se torna imperiosa a incidência de ambas as majorantes.

Sobre a não apreensão da arma, tal matéria se encontra sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (
Súmula nº 14 do TJE-PA
).

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Outro não é o entendimento desta Turma Recursal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
2. É desnecessária, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, a apreensão e perícia na arma de fogo para a caracterização da majorante do inciso I, do §2º, do art. 157, do Código Penal, nos termos da Súmula nº 14 deste Tribunal.
(...)
4. Recurso conhecido e improvido. (2020.02625172-69, 215.713, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-19, Publicado em 2020-11-19)

Conclui-se, portanto, do conjunto probatório, que de fato o recorrente Wanderson Martins de Araújo praticou os crimes pelos quais foi condenado, razão pela qual mantenho a sentença condenatória proferida em primeira instância.
4.

Da dosimetria da pena:

Em suas razões, argumenta a defesa que, textuais:
¿O douto juízo prolator da r. sentença guerreada, não levou em consideração a primariedade, os bons antecedentes, conduta social e personalidade da agente, para o fim de aplicar a pena, tendo aplicado a pena de 7 (sete) anos de reclusão. (...) Vê-se que o douto juízo prolator da r. sentença, não se ateve a previsão do art. 59, 68 e 701, do Código Penal, corretamente, no momento da fixação da pena (...).¿

Ora, resta claro que a defesa se equivocou em sua assertiva.

Isso porque, da análise da dosimetria da pena feita pelo magistrado, na primeira fase, os vetores dos antecedentes, da conduta social, bem como da personalidade do agente não foram negativados, ou seja, foram considerados neutros, não cabendo qualquer reforma.

Portanto o magistrado, ao fixar a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão após negativar uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, consequência do delito, resta devidamente fixada no mesmo sentido da jurisprudência dominante que entende que
¿(...) A jurisprudência desta Corte admite a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito baseado no valor do prejuízo sofrido pela vítima.
(AgRg no HC 569.863/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)¿, além de que, é certo que
¿existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿
- Súmula 23 TJPA.

Na segunda fase, mais uma vez o magistrado agiu corretamente ao reconhecer a atenuante da menoridade relativa do réu e atenuar a pena em 06 (seis) meses, fixando-a no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, em que pese reconhecer duas majorantes - uso de arma de fogo e concurso de pessoas - majorou a pena em apenas 1/3 (um terço), ou seja, no mínimo legal, fixando- a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, e mais uma vez, sem retoques, aplicou o concurso formal entre os dois crimes de roubo (duas vítimas), aumentou a pena para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão), e ainda, face ao concurso formal entre os dois crimes de roubo majorado e o crime de corrupção de menores, aumentou a pena para 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, que tornou definitiva, em regime semiaberto.

Portanto, tenho que a reprimenda fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa restou justa, proporcional e adequada, motivo pelo qual deve permanecer inalterada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator